Tribunal: TJSP
Processo: 2229240-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Necessidade de regular processamento do incidente – Diligências que não restaram frutíferas quanto à localização de bens penhoráveis – Decisão reformada – Recurso provido em parte*